Tribunal: TJDFT
Processo: 0726070-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa. REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, L. 11.343/2006. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência manifesta contrariedade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores quanto aos seguintes pontos: a) utilização de ações penais em curso para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (Tema 1139 do STJ); b) a quantidade de droga apreendida, à luz do Tema 506 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
5. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo quando estabelecida em precedente qualificado, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de grave insegurança jurídica. Precedentes STJ e STF.
6. Não há margem para acolhimento da tese de manifesta ilegalidade ou de evidente erro técnico na condenação, se a questão foi dirimida à luz das normas e jurisprudência então vigentes.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes: art. 5o, XXXVI, da CF; art. 621 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF. Tema 506. STJ. Tema 1139. STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024. STJ. REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022. TJDFT. Acórdão 2017606, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 02/07/2025.